Tribunal: TJDFT
Processo: 0745510-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL FIRME E COERENTE. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. REFORMA. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.

2. As declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, corroborada pelos diversos elementos de prova produzidos nos autos, permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sobretudo porque não há nos autos, tampouco apresentou a defesa, qualquer prova de que os agentes teriam interesse particular em incriminá-lo.

3. A análise da quantidade e da natureza da droga, conforme dispõe o art. 42 da Lei no 11.343/06, deve ser feita de forma conjunta, não se admitindo a exasperação da pena com base apenas na quantidade da droga, pois se trata de vetor judicial especial único, não se admitindo sua separação em circunstâncias judiciais singulares relativas à natureza e à quantidade da droga traficada.

4. Para a aplicação da causa de diminuição de pena no crime de tráfico é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não integre organização criminosa nem se dedique a atividades criminosas. Se o autor do tráfico também se associou para cometê-lo, caracterizando-se o crime do art. 35 da Lei no 11.343/06, que exige um ajuste prévio e duradouro com tal finalidade, é evidente que o último dos requisitos mencionados não pode ser considerado atendido.

5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.